Tribunal: TJBA
Processo: 8087964-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087964-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELLA ANGELA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ARTIGOS 290 E 293 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADAS. DOCUMENTOS ASSINADOS, FATURAS E EXTRATOS COM COMPRAS E PAGAMENTOS ANTERIORES. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível n.º

8087964-71.2023.8.05.0001
,
tendo como apelante

MARCELLA ANGELA SANTOS BARBOSA

e apelad
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator